Tribunal: TJMT
Processo: 1053227-39.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053227-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DILMA MARIA DA CRUZ - CPF: 171.687.401-72 (APELANTE), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por DILMA MARIA DA CRUZ contra sentença que indeferiu a petição inicial na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito” ajuizada em face do BANCO BMG S.A., sob fundamento de inércia quanto ao cumprimento de determinação judicial de emenda da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. A apelante alegou hipossuficiência econômica e pleiteou a concessão da justiça gratuita, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, requerendo a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, após regular intimação para emenda da inicial, justifica o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, apresentando documentos que comprovassem sua condição financeira, mas permaneceu inerte, configurando descumprimento de ordem judicial.

4. O indeferimento da inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais, diante do não atendimento à determinação de emenda.

5. A ausência de demonstração efetiva da hipossuficiência inviabiliza a concessão do benefício da justiça gratuita, sendo legítima a decisão que extingue o processo sem exame de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial, com apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, autoriza o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

2. A inércia da parte quanto à emenda da inicial, regularmente intimada, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
DILMA MARIA DA CRUZ
contra sentença proferida na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BMG S.A
, que tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

266225797 - ID de origem 178058724),

indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões
(ID.

266225798) alega que por ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC), percebe rendimento líquido mensal de apenas R$ 826,75, não possuindo condições de arcar com as custas iniciais sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

Sustenta ainda que a sentença deve ser reformada porque a negativa do benefício de justiça gratuita contrariou o disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Requer o total provimento do presente Recurso de Apelação para que seja cassada a sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita, assegurando à apelante a concessão do referido benefício, com a consequente regular tramitação da ação de origem.

Contrarrazões sob ID. 266226253.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, considerando que a controvérsia ora em análise versa sobre a concessão da justiça gratuita, e diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência da parte recorrente, entende-se adequado, neste momento e exclusivamente para os efeitos deste recurso, conceder-lhe os benefícios previstos na Lei nº 1.060/50.

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por DILMA MARIA DA CRUZ em face de BANCO BMG S.A, com o objetivo de anular relação contratual com a ré, bem como restituir em dobro os valores descontados e indenização por danos morais.

A parte autora, ora apelante, foi regularmente intimada para se manifestar nos autos para comprovar o recolhimento das custas processuais, conforme determinado pelo juízo. No entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar a comprovação exigida.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na sua hipossuficiência.

Como é sabido, nos termos do Código de Processo Civil:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Posto isso, o desatendimento de comando judicial para emenda da inicial, que não se reveste de ilegalidade ou abusividade, senão o esmero do julgador na condução do processo enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do mesmo códex:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

No caso em tela, foi oportunizado à parte autora a comprovação de sua condição financeira. Contudo, transcorreu in albis o prazo fixado, sem que houvesse qualquer manifestação ou apresentação de documentos que demonstrassem a hipossuficiência alegada, configurando evidente desatendimento à ordem judicial.

Vale lembrar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça respalda o entendimento no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda da petição inicial, implica no seu indeferimento:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXEGESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1- (...) 2- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento à determinação de emenda da petição inicial implica o seu indeferimento. 3- A alegada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido não se configuram, quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida em Juízo, apreciando todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, mediante fundamento claro e suficiente." (STJ, Resp nº 1.616.333/SP,Segunda Turma, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data do Julgado: 26 de setembro de 2019);

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 330, IV, E ART. 485, I, DO CPC.
1 - O não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 330, IV, combinado com o artigo 485, I, do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
2- No presente caso, a não apresentação do referido contrato, mesmo após a determinação judicial, configura descumprimento da ordem, o que fundamenta o indeferimento da petição inicial. 3- A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede que haja majoração em instância superior. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 57720148820238090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, não há que se falar em concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ausência de comprovação de requisito legal essencial, o que impõe a manutenção da decisão de indeferimento proferida pelo juízo a quo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante da ausência de fixação de sucumbência deixo de majora-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025